Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA DE ATIVOS GARANTIDORES VINCULADOS À ANS. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo Interno interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença promovido em seu desfavor. O pedido de tutela visava obstar o levantamento de valores (R$ 475.963,56) bloqueados via SISBAJUD. A agravante alegou nulidade da citação por edital, ilegalidade da penhora de ativos garantidores vinculados à ANS e cerceamento de defesa. A decisão agravada foi mantida pela Turma Julgadora, que ainda aplicou multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou de forma efetiva que citação por edital na fase de conhecimento se permeou de nulidade, e, que que os ativos constritos não poderiam ter sido objeto de penhora, uma vez que se encontram vinculados à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, circunstância que lhes confere destinação específica e natureza de indisponibilidade
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital foi precedida de tentativas válidas de localização da agravante, inclusive por meio de sistemas como SISBAJUD e INFOSEG, não tendo sido possível encontrá-la. A empresa foi representada por Curadoria Especial, que apresentou embargos à monitória, sem suscitar a preliminar de nulidade da citação, o que configura preclusão consumativa da matéria.
4. A teoria da aparência justifica a citação realizada no endereço da filial ativa à época dos atos processuais, sobretudo diante da menção contratual e fiscal à referida unidade, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
5. O vício alegado na citação não é transrescisório, pois a nulidade não foi arguida tempestivamente e não há demonstração de prejuízo, o que afasta a possibilidade de rediscussão na fase executiva.
6. A penhora sobre os ativos garantidores vinculados à ANS não encontra óbice legal, uma vez que o art. 35-L da Lei no 9.656/1998 veda apenas a disposição voluntária pela operadora, não impedindo a constrição judicial, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
7. A agravante não comprovou a existência de outros bens suscetíveis de penhora nem apresentou proposta de pagamento, de modo que a constrição judicial observou a ordem legal do art. 835 do CPC.
8. Não foram apresentados novos elementos de convicção aptos a alterar o entendimento anterior que indeferiu a gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A citação por edital de pessoa jurídica é válida quando precedida de diligências infrutíferas de localização e realizada em filial ativa à época, especialmente quando acompanhada por Curadoria Especial que não suscitou nulidade. 2. A omissão da Curadoria Especial em alegar nulidade da citação ficta gera preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria na fase executiva. 3. Os ativos garantidores vinculados à ANS não são imunes à penhora judicial, pois a vedação legal se limita à disposição voluntária pela operadora, não alcançando ordens judiciais de constrição patrimonial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 93, IX; 242; 248, § 2o; 256, § 3o; 282; 300; 336; 789; 797; 805; 824; 833; 835; 1.021, § 4o. Lei no 9.656/1998, art. 35-L. Resolução Normativa ANS no 521/2022, arts. 4o e 7o. Regimento Interno do TJDFT, art. 265, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1411194, 0704501-83.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 24.03.2022, DJe 28.04.2022. TJDFT, Acórdão 1143822, 0712883-39.2018.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 05.12.2018, DJe 18.12.2018.TJDFT, Acórdão 1854590, 0703664-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.04.2024, DJe 13.05.2024